Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca do julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no. 986. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204